Tribunal: CARF
Processo: 10880.942021/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. FORMAÇÃO DO SALDO NEGATIVO
A dedução está condicionada a que as receitas sobre as quais incidem as retenções sejam computadas na determinação do lucro real, conforme alínea c do § 3o do art. 37 da Lei n.o 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e inciso III do § 4o do art. 2o da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.942021/2012-31
ACÓRDÃO
1402-007.296 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOCHTIEF PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. FORMAÇÃO DO SALDO NEGATIVO
A dedução está condicionada a que as receitas sobre as quais incidem as
retenções sejam computadas na determinação do lucro real, conforme
alínea "c" do § 3o do art. 37 da Lei n.o 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e
inciso III do § 4o do art. 2o da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele negar provimento para não reconhecer o direito creditório postulado e
não homologar as compensações em litígio.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.296 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942021/2012-31
2
RELATÓRIO
Trata-se de emitido PER/DCOMP no 18789.62639.160909.1.3.02-9032, cujo
despacho emitido eletronicamente em 03/07/2012, negou crédito pleiteado. O tipo do crédito
utilizado é Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2008.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
789.751,95. No despacho foi reconhecido R$ 17.220,94.
A Manifestação de Inconformidade argumentou que a responsabilidade pela
retenção e recolhimento do IRRF é da fonte pagadora (Instituições Financeiras) e de acordo com o
Informe de Rendimentos anexado aos autos o tributo fora retido e recolhido. Com isso, defendeu
seu direito a compensação em face do saldo negativo do IRRJ/2008.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente.
O Recurso Voluntário alegou que o rendimento auferido pela Recorrente compôs a
determinação do lucro real do ano calendário de 2008 e submeteu-se a incidência do IRPJ e da
CSLL e que os rendimentos auferidos nas operações de SAWP realizados pela recorrente
compuseram o lucro real para fins de incidência do IRPJ e da CSLL.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário cumpriu os requisitos de admissibilidade e por esse motivo o
conheço.
Trata-se de PER/DCOMP no 18789.62639.160909.1.3.02-9032, cujo despacho
emitido eletronicamente em 03/07/2012 negou crédito pleiteado. O tipo do crédito utilizado é
Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2008.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
789.751,95. No despacho foi reconhecido R$ 17.220,94.
O Recurso Voluntário argumentou que a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do IRRF é da fonte pagadora (Instituições Financeiras) e de acordo com o Informe de
Rendimentos anexado aos autos o tributo fora retido e recolhido. Com isso, defendeu seu direito a
compensação em face do saldo negativo do IRRJ/2008.
Ocorre que o total do imposto de renda na fonte computado pela Recorrente na
composição do saldo negativo não foi confirmado pelo Despacho Decisório. Mas a Recorrente
defende que ocorreram as retenções de IRRF necessárias para formar o Saldo Negativo.
Todavia, conforme analisado pela DRJ a negativa de crédito tem outro motivo.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.296 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942021/2012-31
3
De fato, em consulta às DIRF, juntadas aos autos, a DRJ confirmou retenções que
satisfazem as deduções pretendidas.
No entanto, a DRJ identificou que a motivação do Despacho Decisório foi outra.
Relatou a DRJ que as receitas financeiras com operações de SWAP, código 5273,
sobre as quais incidiu a retenção, não foram oferecidas à tributação na linha 19 da ficha 06 A da
DIPJ:

Nesse sentido, está correta a não aceitação dos créditos conforme fundamentos
apresentados pela DRJ abaixo transcritos os quais adoto como razão de decidir:
A dedução está condicionada a que as receitas sobre as quais incidem as retenções sejam
computadas na determinação do lucro real, conforme alínea "c" do § 3o do art. 37 da Lei
n.o 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e inciso III do § 4o do art. 2o da Lei n.o 9.430, 27 de
dezembro de 1996.
A justificativa para a não aceitação da dedução de IRRF pretendida foi exposta no
documento intitulado "PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito":

Em face do fundamento acima a Recorrente alegou que o rendimento auferido pela
Recorrente compôs a determinação do lucro real do ano calendário de 2008 e submeteu-se a
incidência do IRPJ e da CSLL e que os rendimentos auferidos nas operações de SAWP realizados
pela recorrente compuseram o lucro real para fins de incidência do IRPJ e da CSLL.
Todavia, a dedução está condicionada a que as receitas sobre as quais incidem as
retenções sejam computadas na determinação do lucro real e isso não foi demonstrado pela
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.296 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942021/2012-31
4
Recorrente. O Despacho Decisório já havia apontado que a Receita não fora oferecida à
tributação.
As operações com Swap estavam regulamentadas no art. 756 e 770 do RIR/99,
vigente à época dos fatos, abaixo transcrita:
CAPÍTULO IV
OPERAÇÕES DE SWAP
Art. 756. Estão sujeitos à incidência do imposto, à alíquota de vinte por cento, os rendimentos
auferidos em operações de swap (Lei no 8.981, de 1995, art. 74, e Lei no 9.532, de 1997, art. 36).
§ 1o A base de cálculo do imposto nas operações de que trata este artigo será o resultado positivo
auferido na liquidação do contrato de swap (Lei no 8.981, de 1995, art. 74, § 1o).
§ 2o Quando a operação de swap tiver por objeto taxa baseada na remuneração dos depósitos de
poupança, esta remuneração será adicionada à base de cálculo do imposto (Lei no 9.532, de 1997,
art. 74, parágrafo único).
§ 3o No caso do parágrafo anterior:
I - a incidência do imposto aplicar-se-á apenas à parcela do rendimento referente a taxa de
remuneração dos depósitos de poupança apurada a partir de 1o de janeiro de 1998;
II - o valor do imposto fica limitado ao rendimento auferido na liquidação da operação de swap.
§ 4o As operações de swap contratadas até 31 de dezembro de 1997 terão os respectivos
rendimentos apropriados até aquela data e tributados à alíquota de dez por cento (Lei no 8.981, de
1995, art. 74).
§ 5o O imposto será retido pela pessoa jurídica que efetuar o pagamento do rendimento na data da
liquidação do respectivo contrato (Lei no 8.981, de 1995, art. 74, § 2o).
§ 6o Para efeitos de apuração e pagamento do imposto mensal sobre os ganhos líquidos, as perdas
incorridas em operações de swap não poderão ser compensadas com os ganhos auferidos nas
operações de que trata o Subtítulo II.
§ 7o Somente será admitido o reconhecimento de perdas em operações de swap registradas nos
termos da legislação vigente (Lei no 8.981, de 1995, art. 74, § 3o).
§ 8o Na apuração do imposto poderão ser considerados como custo da operação os valores pagos a
título de cobertura (prêmio) contra eventuais perdas incorridas em operações de swap.
(...)
Art. 770. Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação financeira de renda fixa ou
de renda variável sujeitam-se à incidência do imposto na fonte, mesmo no caso das operações de
cobertura hedge, realizadas por meio de operações de swap e outras, nos mercados de derivativos
(Lei no 9.779, de 1999, art. 5o).
§ 1o A retenção na fonte de que trata este artigo não se aplica no caso de beneficiário referido no
inciso I do art. 774 (Lei no 9.779, de 1999, art. 5o, parágrafo único).
§ 2o Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável e os ganhos líquidos
(Lei no 8.981, de 1995, art. 76, § 2o, Lei no 9.317, de 1996, art. 3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 51):
I - integrarão o lucro real, presumido ou arbitrado;
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.296 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942021/2012-31
5
II - serão tributados de forma definitiva no caso de pessoa física e de pessoa jurídica optante pela
inscrição no SIMPLES ou isenta.
§ 3o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado:
I - os ganhos líquidos auferidos no mês de encerramento do período de apuração serão incorporados
automaticamente ao lucro presumido ou arbitrado;
II - os rendimentos auferidos em aplicações financeiras serão adicionados ao lucro presumido ou
arbitrado somente por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação (regime de
caixa);
III - as perdas apuradas nas operações de que tratam os arts. 761, 764, 765 e 766 somente podem ser
compensadas com ganhos auferidos nas mesmas operações.
Destarte, era fundamental que a Recorrente demonstrasse que ofereceu à
tributação os valores devidos, pois para fazer jus ao crédito do IRRF indicado na DIPJ, a requerente
tem o ônus de comprovar que tanto as receitas auferidas quanto o correspondente IRRF foram
contabilizados na forma estabelecida pela legislação tributária em vigor à época dos fatos.
Ora, a Recorrente sequer mencionou o argumento da Swap na Impugnação e
sequer anexou o informe de rendimento relativo as operações de Swap.
Ademais, o mais importante seria identificar se os rendimentos auferidos nas
operações com Swap foram declarados.
Ora, no preenchimento Demonstração do Resultado deve-se informar os Ganhos
Auferidos no Mercado de Renda Variável, o que inclui os rendimentos auferidos em operações de
swap. Os documentos juntados no Recurso Voluntário não fizeram essa prova.
Oportuno destacar que em uma compensação não basta à Recorrente comprovar a
retenção do IRRF, mas também, no processo de comprovação do Saldo Negativo de IRPJ ao final
de cada período, deve demonstrar que as receitas sobre as quais incidiram as retenções foram
oferecidas à tributação.
De fato, não existe crédito demonstrado a ser utilizado. O direito ao crédito tem
que ser provado pelo suposto credor, sendo aplicado, de forma subsidiária o art. 373 do CPC
(Código de Processo Civil), que informa que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do auto
Em face do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e a ele negar
provimento para não reconhecer o direito creditório postulado e não homologar as compensações
em litígio.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.296 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942021/2012-31
6

Fl. 102
DF CARF MF
Original